Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002336-74.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ITBI E ITR DIRECIONADOS CONTRA OS EXECUTADOS – VIA INADEQUADA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– QUESTÃO
ENFRENTADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA.

O pedido de devolução/restituição de impostos pagos pelo exequente em razão de posterior anulação da adjudicação de bem imóvel, deve ser postulado por meio de procedimento adequado e direcionado contra os legitimados, máxime porque os executados não foram os beneficiários diretos com referidos recolhimentos.

Controvérsia já enfrentada e devidamente decidida em anterior agravo de instrumento em que figuram as mesmas partes, apenas com polos invertidos. Recurso prejudicado.

Embargos de Declaração. Acórdão que julgou
prejudicado agravo de instrumento, porque a controvérsia já havia sido enfrentada e decidida em anterior instrumento.
Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002336-74.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José
Pupin
e Vera Lucia Camargo
Pupin
,
contra acórdão que julgou prejudicado o RAI nº
1002336-74.2023.8.11.0000
, por força de que a matéria já havia sido enfrentada e decidida no RAI

1002491-77.2023.8.11.0000.

Reclamam que foi julgado prejudicado o agravo por força do decidido no RAI
1002491-77.2023.8.11.0000, mas
“a parte dispositiva deste v. acórdão embargado é omissa quando a matéria e o resultado do referido recurso, o que compromete a sua adequada a compreensão”.

Pedem sejam providos os declaratórios a fim de
“
constar de forma expressa neste v. acórdão
, no sentido de que a o recurso foi julgado prejudicado em virtude do julgamento do RAI 1002491-77.2023.8.11.0000, que reformou a r. decisão agravada, fixando-se de forma expressa, também neste acórdão o afastamento sobre qualquer obrigação dos Embargantes em restituir os tributos pagos pelo Embargado”
.

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002336-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.

O v. aresto embargado foi claro ao concluir pela perda do
objeto do agravo interposto pelos
ora embargantes, porque a controvérsia posta a exame no presente
A
gravo de
I
nstrumento nº
1002336-74.2023.8.11.0000,
vale frisar
,

obrigação de restituírem a quantia paga a título de ITBI, oriunda da adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, no prazo de dez dias, já havia sido suficientemente enfrentada no julgamento pretérito do RAI 1002491-77.2023.8.11.0000
, em sessão ocorrida na data de 24-5-2023.

Ocorre que n
ão há omissão a ser sa
nada
.

Foi transcrito no voto do acórdão embargado o inteiro teor do julgamento do RAI 1002491-77.2023.8.11.0000, que, frisa-se, de forma expressa e sem nenhuma dificuldade de compreensão
,
evidencia que a decisão agravada fora reformada
na parte que havia determinado os executados e restituírem o valor pago a título do ITBI,
por meio de depósito vinculado ao p
rocesso.

Ora, se fora afastada a obrigação dos executados do pagamento/restituição, referente a tal tributo (ITBI), que constituía objeto do presente agravo de instrumento, não há espaço para se cogitar
em suposta omissão.

Do exposto, se não há omissão a ser suprida (ou quaisquer outros vícios) e como não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.

Posto isso,
rejeitam-se os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023